Tribunal: TJDFT
Processo: 0014128-68.2014.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-02

Ementa:
DESPACHO 1. Em razão do não atendimento da certidão de ID 11345985 e considerando os documentos acostados às fls. 21/24 – ID 8230877, os quais demonstram que os Alvarás no 2231, 2232 e 2233/2018 não foram levantados, intime-se a credora FREDERICA OSANAN DE ANDRADE para se manifestar sobre o interesse de reexpedição dos mesmos. 2. Em caso negativo de resposta do(a) credor(a), cumpridas as diligências e após os prazos legais, aguardar o pagamento deste precatório, observando-se a devida ordem cronológica. Publique-se. Brasília, 22 de abril de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto